Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747354-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. A gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante já foi indeferida em mais de uma oportunidade, em ambas as instâncias. A apelação interposta não tem por objeto apenas a gratuidade de justiça. 2. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 58625898. 3. Aguarde-se o transcurso do prazo em relação à decisão de ID no 57654851. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO